Tribunal: TJMT
Processo: 1004780-06.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004780-06.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUTH FERREIRA DANTAS - CPF: 452.964.051-53 (RECORRENTE), SILVIO EUGENIO FERNANDES - CPF: 317.017.018-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO NORMATIVO PARA ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. CUMPRIMENTO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nulidade
de
atos

processuais
.
Cerceamento
de
defesa
.
Segundo as
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
será

declarada
a
nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1ª
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2ª
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
a
uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
).
Embora
a
sentença

tenha

sido

proferida
antes do
decurso do prazo para apresentação de impugnação à contestação
, a
referida

peça

foi

devidamente

apreciada

pelo

juízo
singular
em

sede
de embargos de
declaração
(ID 303234890/PJe2).
Portanto
,
não

há

nulidade
a ser
reconhecida
.

2.
Julgamento

antecipado
da
lide
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente
o
pedido
,
caso

não

seja

necessária
a
fase

instrutória
.
Isso

ocorre

quando

os

fatos

controvertidos

só

podem
ser
comprovados

por

meio
de
documentos
. A
solicitação
de
alteração
de
titularidade
da
unidade

consumidora
,
bem

como
o
pagamento
de
eletricista

pelo

consumidor

são

provas

documentais
,
não

sendo

possível
a
prova

por

meio
de
testemunhas
.
Arguição
de
nulidade

rejeitada
.

3.
Prazo
para
prestação
de
serviço
de Energia
Elétrica
.
O
serviço
de
fornecimento
de
energia

elétrica
de
qualidade
e com
eficiência

compreende
o
cumprimento
dos
prazos

normativos

estabelecidos
no Anexo IV da
Resolução
1.000/2021 da Aneel
(N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
publicado
no DJE 26/06/2023 e
N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023). No
caso
dos autos,
embora
a
parte

reclamante

tenha

alegado
que
o

serviço

não

foi

prestado

adequadamente
, a
parte

reclamada

comprovou
,
através
da
ordem
de
serviço

juntada
no ID 303234881/PJe2, que
a

alteração

foi

solicitada

pelo
titular da UC (EDERSON RENATO ZANATA DE OLIVEIRA)
em
10/12/2024
às
16h14, tendo
sido

concluída

em
12/12/2024
às
15h49. O
prazo

normativo
para o
referido

serviço
é de 3
dias

úteis
,
conforme
art. 252, II da
Resolução
1.000/2021 da Aneel.
Portanto
,
estando

comprovado

nos
autos que
a

alteração
de
titularidade
da
unidade

consumidora

foi

realizada

dentro
do
prazo

normativo
,
não

há

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

4.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).
Analisando
o
documento

juntado
pela
parte

reclamante
(ID 303234887/PJe2),
verifica
-se que
ele

não é suficiente para comprovar o dano material alegado
, pois
sequer

consta
o
nome
da
parte

reclamante
,
tampouco
o valor
informado

por

ela

na

petição

inicial
(R$ 450,00).
Ademais
,
em

sua

petição

inicial
a
parte

reclamante

informou
que
contratou

eletricista

após

mais
de 2 meses da
solicitação
de
alteração
da
titularidade
, que
havia

sido

realizada

em
10/12/2024.
Contudo
, o
comprovante

juntado
no ID 303234887/PJe2 é
referente

ao

dia
10/1/2025,
razão
pela qual
carece
de
verossimilhança
a
versão
dos
fatos

por

ela

apresentada
.

Portanto
,
não

havendo

provas
do
d
ano
material
sofrido

na

modalidade
de
perdas

emergentes
, é
indevida

a

indenização
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004780-06.2025.8.11.0002

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
RUTH FERREIRA DANTAS

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RUTH FERREIRA DANTAS

ajuizou

reclamação

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou
que: a)
tem

legitimidade
para
administrar

kitnets
de
propriedade
de
seu

filho
; b)
em
10/12/2024,
locou
a
kitnet
nº 4
ao
Sr. Ederson Renato Zanata de Oliveira; c) no
mesmo

dia
, o
locatário

constatou
que
o

imóvel

estava

sem

energia
; d)
solicitou à reclamada a religação e transferência de titularidade
, com
protocolo
nº 9638143600 e
previsão
de 3
dias

úteis
; e)
após

dois
meses
sem

resposta
,
pagou
R$ 450,00 a um
eletricista
particular; f)
descobriu
que a
reclamada

havia

invertido
as
ligações
entre as
kitnets
4 e 6.
Requereu
: a) tutela
antecipada
para
religação
da
energia
; b)
condenação
da
reclamada

ao

pagamento
de R$ 450,00
por

danos

materiais
; c)
condenação

ao

pagamento
de R$ 15.000,00
por

danos

morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
,
nos seguintes termos
:

"
Vistos, etc.Autorizada pelo disposto no art. 38, da Lei
nº
9.099/95, deixo de apresentar o relatório referente a presente demanda judicial.Fundamento.Decido.Analisando os autos, verifica-se que
o
mesmo
se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC.Registra-se, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção.PRELIMINARESIlegitimidade Ativa: Rejeito a preliminar suscitada, pois, a parte autora comprovou nos autos id. 183830731 a procuração com poderes para representar o titular da UC em comento nos autos, aliás, o titular da UC e proprietário das kitnets é o filho da autora.MÉRITOA parte autora, em apertada síntese, ajuizou a presente ação alegando que tem legitimidade para administrar os imóveis denominados de Kitnet. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, de propriedade de seu filho Wesley Ferreira Dantas de França.Narra que no dia 10 de dezembro de 2024 locou ao Locatário Ederson Renato Zanata de Oliveira a Kitnet nº.4 e solicitou a parte requerida a religação da energia, bem como a transferência da titularidade no consumo unidade consumidora, porém não foi atendida.Alegou também que houve inversão das ligações realizadas pela ré (Kitnet 4 com a Kitnet 6). Por fim, pugnou pela condenação da ré em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e em danos materiais no valor de R$ 450,00 (quatrocentos reais).A requerida por sua vez, fundamenta que não há qualquer ato ilícito praticado e que todas as solicitações foram atendidas em tempo hábil, não havendo que se falar em indenização por danos materiais e morais.No presente caso, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.No entanto, analisando o processo e os documentos
a
ele acostados na inicial, verifica-se que a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, art. 373, I do CPC.Observa-se que toda a narrativa da exordial veio desacompanhada de material probatório, uma vez que não há nos autos documentos como: recibo de pagamento no valor de R$ 450,00 ao eletricista particular que a autora alega ter contratado, provas de que a kitnet estava sem energia, provas de que
o
problema era as inversões das conexões da kitnet 4 com a 6.Quanto a requerida esta comprovou nos autos que a troca de titularidade foi solicitada pelo inquilino Ederson no dia 10/12/2024 e concretizada no dia 12/12/2024 (id. 191282537), quanto as alegações de inversão nas ligações das kitnets, a requerida comprova (id. 191282538) a vistoria no local que não constatou qualquer tipo de inversão, bem como a manutenção em caixa de medição (id. 191282536).Após a troca da titularidade, foi realizada a religação de energia, também, em tempo hábil.Desta feita, não se verificando
a
ocorrência de comprovação de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da Reclamada, não há se falar em sua condenação por danos morais e materiais.Nestes Termos:COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – LINHA TELEFÔNICA NÃO CONTRATADA – COBRANÇAS QUESTIONADAS QUE ESTÃO INCLUIDAS NO PACOTE TELEFÔNICO CONTRATADO – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, notadamente, da falha na prestação dos serviços de internet, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. (N.U 1042597-15.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2023, publicado no DJE 17/02/2023). Negritei.Com efeito, o descumprimento do referido ônus probatório, com
a
ausência de prova do direito constitutivo do autor, acarreta
a
improcedência da demanda.DISPOSITIVOAnte o exposto, afasto as preliminares e, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pelo reclamante, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, extinguindo o feito com resolução do mérito.Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão para homologação.Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.Mauricio da Silva Oliveira.Juiz Leigo
Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do(a) Juiz(a) Leigo(a) deste Juizado Especial.Advirto que
a
apresentação de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios acarretará
na
aplicação da multa prevista no Art. 1026, §2°, do Código de Processo Civil.Intimem-se as partes da sentença.Data do registro no sistema.P.R.I.COTÁVIO PEIXOTOJuiz de Direito
"
.

Foram

opostos

Embargos de
Declaração

em
face da
sentença
,
sendo

estes

acolhidos
para
sanar

a

omissão

quanto
à
análise
da
impugnação
à
contestação
,
mantendo
-se,
contudo
, a
sentença

em

seu

inteiro

teor
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
houve

cerceamento
de
defesa

por

não

ter

sido

respeitado
o
prazo
de 5
dias
para
impugnação
à
contestação
; b) o
juiz

decidiu
pela
improcedência
antes do
prazo para juntar a impugnação que provaria o pagamento

ao

eletricista
; c) a
impugnação

foi

protocolada

dentro
do
prazo

estabelecido
,
anexando
o
comprovante
de
pagamento
; d)
o
art. 435 do CPC
permite
a
juntada
de
documentos

em

qualquer

fase
do
processo
; e) a
supressão
da
impugnação

impediu
a
oitiva
de
testemunhas
e a
juntada
de
documentos

novos
; f) o
locatário

constatou a falta de energia no dia da mudança
; g)
após

dois
meses
sem

resposta
,
contratou

eletricista
particular que
identificou
a
inversão

nas

ligações
das
kitnets
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reconhecer
o
cerceamento
de
defesa
; b)
reformar
a
decisão
; c)
designar

audiência
de
instrução
; d)
apreciar
o
pedido
de
danos

morais
e
materiais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025